Tribunal: TJBA
Processo: 8039679-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039679-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEX DE SOUSA ROZA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO AO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS E AO CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO COM BASE NO DIVISOR DE 200 HORAS. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Alex de Sousa Roza contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, reconhecendo o direito à aplicação do divisor 200 para cálculo das horas extraordinárias. O embargante aponta duas omissões: (i) ausência de manifestação sobre o pedido de reembolso das custas processuais adiantadas, conforme previsto no §1º do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011; (ii) omissão na parte dispositiva quanto à inclusão expressa do adicional noturno no recálculo com base no mesmo divisor, embora o tema tenha sido abordado na fundamentação do voto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão omitiu-se quanto ao pedido de reembolso das custas processuais adiantadas pelo Impetrante, conforme previsão legal específica; (ii) estabelecer se é necessária a explicitação, no dispositivo do acórdão, de que o recálculo com base no divisor de 200 horas também se aplica ao adicional noturno. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado efetivamente não se manifestou sobre o pedido de reembolso das custas processuais, embora esse tenha sido expressamente formulado na petição inicial e esteja respaldado pelo §1º do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, que impõe à Fazenda Pública vencida o dever de reembolsar as despesas comprovadamente suportadas pela parte vencedora. Consta nos autos a juntada dos comprovantes de recolhimento das custas (IDs 64337373, 64337374 e 64337375), o que confirma o adiantamento pelo Impetrante e o enquadramento legal para o reembolso. A parte dispositiva do acórdão, ao reconhecer o direito à aplicação do divisor de 200 horas mensais para cálculo das horas extraordinárias, deixou de explicitar que tal critério também se aplica ao adicional noturno, não obstante essa extensão tenha sido expressamente abordada na fundamentação. A ausência de clareza na parte dispositiva pode comprometer a exequibilidade do julgado, justificando a integração para explicitar que o adicional noturno também deve observar o divisor de 200 horas, conforme entendimento consolidado pelo STJ (RMS 56.434/BA). Acolhimento dos embargos para sanar omissões sem alteração do mérito da decisão, assegurando maior clareza e completude ao julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039679-16.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ALEX DE SOUSA ROZA e como Embargados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, de de 2025. Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador (a) de Justiça